Tribunal: STF
Processo: HC 107534
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-08-09
Data de publicação: 2011-08-09

Ementa:
Habeas Corpus. 2. Demora no julgamento do HC impetrado no STJ. Perda superveniente do objeto. 3. Alegada falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva. Não ocorrência. Necessidade de resguardar a ordem pública e também a instrução criminal. 4. Excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal. Não ocorrência. 5. Ordem denegada.